Tribunal: STF
Processo: ARE 1584694
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Ingrid Tais Santos de Andrade interpôs o presente agravo (eDoc 338) em face de decisão (eDoc 327) que inadmitiu o recurso extraordinário por ela deduzido.

Em suas razões recursais, o agravante refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.

Verifico, ao examinar o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo, que foi deduzido em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 297) que está assim ementado: 

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPPRIMENTO DE MISSÃO (ART. 196 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). PLEITO MINISTERIAL DE REFORMA DA SENTENÇA. JUIZ AUDITOR QUE, MONOCRATICAMENTE, DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DO TIPO PENAL, ABSOLVENDO SUMARIAMENTE A ACUSADA. PROVIMENTO DO RECURSO PARA ANULAR A DECISÃO JUDICIAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA QUE NÃO SE APLICA À JUSTIÇA MILITAR. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. USURPUÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA, ÓRGÃO COLEGIADO A QUEM COMPETE O JULGAMENTO DOS OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR. APELO CONHECIDO E PROVIDO, para reconhecer a nulidade da sentença proferida pelo juiz auditor de origem, determinando o prosseguindo do feito, com a realização da sessão de julgamento pelo Conselho Especial de Justiça. 
I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juiz Auditor da Vara de Auditoria Militar, que reconheceu, em controle difuso, a inconstitucionalidade do art. 196 do Código Penal Militar, absolvendo sumariamente a acusada Ingrid Taís Santos de Andrade. 
II – Narra a peça acusatória, in verbis (ids. 38112082-38112083): “[…] que, em 13 de outubro de 2011, o comando do BPChq expediu portaria em IPM nº Correg, Setorial – 015/10/2011, designando a TEN PM Ingrid Taís Santos de Andrade, para apurar suposta prática de crime praticado por policiais militares em 26 de agosto de 2011. Porém, a oficiala, desidiosamente, descumpriu os prazos legais. Consta do conjunto probatório, que a encarregada comunicou o início dos trabalhos do citado IPM no dia 03/10/2012, e somente em 21/03/13 solicitou ao DPT, cópia do Laudo cadavérico do vitimado, peça imprescindível ao deslinde das investigações, o que foi atendido no mês seguinte, sendo então confeccionado relatório conclusivo em 15/04/13. Não obstante o lapso temporal, que ficou na posse dos autos, diligências indispensáveis deixaram de ser cumpridas, o que motivou a baixa dos autos pela Corregedoria Geral em 17/09/2013, sendo recebida pela encarregada no dia 02/10/13. No entanto, as investigações foram reiniciadas no dia 17/11/14, após solicitação da oficiala, em 06/11/2014, de afastamento das atividades por 05 (cinco) dias, para conclusão da apuração (fl. 53). Porém, embora tenha sido concedido dispensa das atividades ordinárias, a denunciada somente concluiu os trabalhos em 15/04/16, quando elaborou relatório final e encaminhou os autos à Corregedoria geral. Em vista do exposto, cumpridas as formalidades legais pertinentes, tem-se configurado o crime descrito no art. 196, § 1º do Código Penal Militar […]”. 
III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, pugna o Apelante pela reforma da sentença e retomada do curso regular da ação penal, tendo em vista que a absolvição sumária, pelo princípio da especialidade, não é aplicável no âmbito da Justiça Militar, por ausência de previsão legal, sustentando, ainda, a constitucionalidade do art. 196 do CPM. 
IV – Merece acolhimento a pretensão ministerial para que seja reconhecida a nulidade da sentença proferida pelo Juiz a quo, por violação às normas e regras, legais e constitucionais, pertinentes à competência e ao devido processo legal no âmbito da Justiça Militar. 
V – Analisando os autos, verifica-se que o MM. Juiz de Direito a quo, atuando como Juiz Auditor da Vara de Auditoria Militar da Comarca de Salvador/BA, após o término da instrução processual e apresentação das alegações finais, por ambas as partes, prolatou, monocraticamente, sentença em que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 196 do Código Penal Militar, sob o argumento de que o dispositivo legal fere o princípio da taxatividade, sendo demasiadamente aberto acerca da elementar “missão”. Em virtude disso, o magistrado de origem absolveu sumariamente a ré. 
VI – Inicialmente, no que concerne à possibilidade de aplicação da absolvição sumária, introduzida no Código de Processo Penal pela Lei nº 11.719/2008, no âmbito da Justiça Militar, já se manifestou contrariamente o Superior Tribunal Militar, em decisão unânime, nos seguintes termos: “[…] 1. As alterações promovidas pela Lei nº 11.719/08 dizem respeito apenas ao Código de Processo Penal e não ao Código de Processo Penal Militar. Precedentes do STM. Inteligência da Súmula nº 15 do STM. 2. A competência para decidir qualquer questão de fato ou de direito suscitada durante a instrução criminal é do Conselho de Justiça, conforme o art. 28, V, da Lei de Organização Judiciária Militar. 3. Preliminar acolhida para declarar a nulidade do processo, a partir da Decisão que absolveu sumariamente o réu, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do Feito […]” (STM, AP nº 00000365920137010101/RJ, Relator: Lúcio Mário de Barros Góes, Data de Julgamento: 21/08/2014, Data da Publicação no DJE: 05/09/2014). 
VII – O procedimento do Código de Processo Penal Militar, aplicável aos crimes apenados com reclusão e detenção, encontra-se previsto no seu art. 384 ao art. 450, podendo ser resumido da seguinte forma: 1 – Oferecimento da denúncia; 2 – Recebimento ou rejeição da denúncia; 3 – Citação; 4 – Convocação do Conselho Permanente de Justiça ou sorteio e posse do Conselho Especial de Justiça; 5 – Instrução criminal com a oitiva da vítima, inquirição das testemunhas e interrogatório do réu; 6 – Requerimento de diligências; 7 – Alegações Finais; 8 – Sessão de julgamento; 9 – Leitura da sentença em sessão pública (Rosseto, Enio Luiz. Curso de processo penal militar [livro eletrônico], 1ª ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021). 
VIII – Verifica-se, portanto, que não há previsão legal de absolvição sumária no Código de Processo Penal Militar, devendo o feito, após a conclusão da instrução processual, ser encaminhado para alegações finais e, em seguida, para sessão de julgamento, havendo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal Militar, do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, pelo princípio da especialidade, prevalecem as regras da codificação militar. Ademais, segundo o STF: “[...] não se pode mesclar o regime penal comum e o castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao acusado, devendo ser reverenciada a especialidade da legislação processual penal militar e da justiça castrense, sem a submissão à legislação processual penal comum do crime militar devidamente caracterizado [...]” (STF, HC 122673/PA, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, Publicação: DJe 01-08-2014) (no mesmo sentido: STJ, HC 165042/RS, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, T6 - SEXTA TURMA, Publicação: DJe 25/02/2016; STM, HC 00001108420157000000/MS, Relator: Fernando Sérgio Galvão, Publicação DJe: 10/08/2015). 
IX – Incabível, assim, a absolvição sumária procedida pelo magistrado de origem, por violação ao devido processo legal e ao princípio da especialidade. Seguindo essa mesma linha intelectiva, manifestou-se a Douta Procuradoria de Justiça (id. 39938945): “[…] A inaplicabilidade do Código de Processo Penal no âmbito da Justiça Militar justifica-se pelo fato de ser aplicável, na Justiça Castrense, o Código Penal Militar (Decreto-Lei nº 1.001/69) e o Código de Processo Penal Militar (Decreto-Lei nº 1.002/69). E, nesse ponto, é importante destacar que o próprio estatuto processual penal militar prevê a possibilidade de os casos omissos serem supridos pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e somente em não havendo prejuízo da índole do processo penal militar (CPPM, art. 3º, alínea “a”). Acerca da impossibilidade da absolvição sumária, em se tratando de crime militar, já se posicional o Superior Tribunal Militar, de forma unânime e reiteradas vezes […]”. 
X – Outrossim, a competência da Justiça Militar está prevista entre os arts. 122 e 125 da Constituição Federal de 1988, cabendo à Justiça Militar estadual o processamento e julgamento dos militares dos Estados, pela prática dos crimes militares definidos em lei. A partir da Emenda Constitucional nº 45/2019, passaram a existir dois órgãos de jurisdição na Justiça Militar de primeiro grau: o juiz de direito do juízo militar, a quem compete o julgamento dos delitos militares contra civis e as ações contra atos disciplinares militares; e o Conselho de Justiça, sob a presidência do juiz de direito, a quem compete os demais crimes militares (art. 125, §§ 4º e 5º, CF/1988). 
XI – Acerca dos Conselhos de Justiça, esclarece Enio Luiz Rosseto serem órgãos de “[...] composição mista e de maioria militar, presididos pelo juiz de direito e integrados por quatro oficiais militares. Se o acusado for oficial, são sorteados para o Conselho Especial de Justiça quatro oficiais militares de posto e patente superiores ao oficial acusado ou, no caso de igualdade de posto e patente, mais antigo. Ao menos um dos juízes militares deve ser oficial superior (major, tenente-coronel ou coronel). [...] O Conselho Permanente de Justiça julga praças. Entre os oficiais que o compõe um deles deve ser superior e os demais de posto de tenente ou capitão [...]”. (Rosseto, Enio Luiz. Curso de processo penal militar [livro eletrônico], 1ª ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021) 
XII – Na hierarquia da Polícia Militar são oficiais superiores o coronel, o tenentecoronel e o major; oficial intermediário o capitão; e oficiais subalternos o 1ª e o 2º tenentes (Cartilha da Justiça Militar, TJ/BA, 2019), razão pela qual, no caso em tela, foi formado um Conselho Especial de Justiça para processamento e julgamento da acusada, tenente da Polícia Militar (id. 38112941). Trata-se de competência de órgão colegiado e, portanto, subjetivamente complexa ou plúrima, não podendo o juiz singular, em decisão monocrática, reconhecer a inconstitucionalidade da norma que tipifica o crime, absolvendo o réu. 
XIII – De fato, nos termos do § 2º do art. 438 do CPPM, cabe ao juiz togado redigir a sentença, ainda que discorde dos seus fundamentos ou da sua conclusão, podendo, entretanto, justificar o seu voto, se vencido, no todo ou em parte, após a assinatura. A redação do dispositivo esclarece que o juiz auditor é apenas um dentre os cinco julgadores, devendo prevalecer a decisão da maioria daqueles que compõem o Conselho de Justiça. Digno de nota que, ainda que o controle difuso de constitucionalidade possa ser exercido a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, devem ser respeitadas as normas processuais e constitucionais, não sendo admissível que o juiz auditor usurpe a competência do órgão colegiado. 
XIV – Seguindo essa mesma linha intelectiva, o Supremo Tribunal Federal, no HC nº 114.327/BA, denegou a ordem de habeas corpus, entendendo que invade a competência do Conselho Permanente da Justiça, nos termos do art. 28, V, da Lei 8.457/1992 (Lei de Organização Judiciária Militar), a decisão monocrática, proferida pelo juiz de direito, que reconhece a incompetência absoluta da Justiça Militar, após o recebimento da denúncia. No inteiro teor do julgado, esclarece-se, quando à competência, que “[...] após o recebimento da denúncia os atos decisórios, tais como os referentes a competência e ao mérito da causa competem ao Conselho de Justiça, cabendo ao Juiz-Auditor apenas praticar isoladamente os atos ordinários, os despachos de mero expediente e aqueles descritos no art. 30 da Lei 8.457/1992 [...]”. 
XV – O Superior Tribunal Militar, adotando idêntica orientação, anulou decisão do juiz auditor que arquivou um procedimento especial de deserção (STM, Correição Parcial 382420097060006/BA, Rel. Min. José Coêlho Ferreira, j. 09/02/2012, DJU 06/03/2012) (no mesmo sentido: RSE 0000173- 19.2010.7.01.0401/RJ, Rel. Min. José Américo dos Santos, j. 28/04/2011, DJU 09/06/2011). XVI – Destaque-se, por oportuno, que não cabe a esta Turma Julgadora, sob risco de supressão de instância, a análise da recepção do art. 196 do Código Penal Militar pela Constituição Federal de 1988, e de todos os debates pertinentes a sua eventual inconstitucionalidade superveniente, tendo em vista que a matéria ainda não foi submetida ao órgão colegiado competente. 
XVII – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação. 
XVIII – APELO CONHECIDO E PROVIDO, para reconhecer a nulidade da sentença proferida pelo juiz auditor de origem, determinando o prosseguindo do feito, com a realização da sessão de julgamento pelo Conselho Especial de Justiça.

Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 314), aponta que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XXXV, LIV e § 1º; art. 60, § 1º; e art. 97; todos da Constituição Federal.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento ao agravo, em parecer assim ementado:

ARE NO RE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO NÃO ATACADOS. NÃO REALIZADA A IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. SÚMULA 287/STF. CORRETA A CONCLUSÃO PELA INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL PARA ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. EVIDENCIA-SE QUE A FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO ENSEJA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. RECONHECIMENTO DE OFENSA MERAMENTE REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. - Parecer pelo não provimento do agravo.

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Inicialmente, cabe apontar que o recorrente, a pretexto de cumprir a exigência do art. 1.035,  §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, não se desvencilhou de apresentar fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas no caso. Transcrevo, no ponto, as razões que a parte apresentou com o intuito de satisfazer tal requisito:

DA REPERCUSSÃO GERAL
Por derradeiro, cabe ressaltar que, conforme prescreve o §3° do artigo 102 da Constituição da República, o caso em tela envolve questão afeta a uma universalidade de lides penais, sendo que a decisão daqui prolatada emanará seus efeitos para além do âmbito jurídico das partes envolvidas. 
De fato, em se tratando da violação de basilar princípio constitucional, qual seja, o da fundamentação das decisões judiciais, obviamente a decisão servirá como ponto paradigmático para as posteriores decisões enfrentadas em todos os níveis do poder judiciário.

No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “(...) não se confunde com meras   invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei).

Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes (ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski;       ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; RE 975.354 AgR, ministro Celso de Mello): 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO DESCONSTITUI OS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA INADMITIR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
[…]
2. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto.
3. Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal, “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(ARE 1.330.479 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRELIMINAR. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE NA HIPÓTESE. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral.
[...]
4. Agravo regimental desprovido.
(ARE 1.221.239 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)

3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente